Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745965-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O O recorrente informou expressamente que não possui mais interesse no prosseguimento do presente recurso (ID no 36703105), o que implica a desistência tácita do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, e porque manifestamente inadmissível, não conheço do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 00:32:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator